Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734210-27.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLEIDE XAVIER DA SILVA APELADO: NEXT CAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO C6 S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ana Cleide Xavier da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta por ela contra Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e o Banco C6 S.A. Ana Cleide Xavier da Silva requereu a concessão de tutela recursal de urgência (id 71941519). A decisão de id 72766578 deferiu o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência para determinar que o Banco C6 S.A. se abstivesse de cobrar qualquer parcela de Ana Cleide Xavier da Silva relativa ao contrato de financiamento discutido nos autos e de inscrever o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento final da demanda sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento. O Banco C6 S.A. foi intimado da decisão de id 72766578 em 12.6.2025 (id 72841220). Ana Cleide Xavier da Silva apresentou petição. Informou que o Banco C6 S.A. não cumpriu a decisão. Requereu a aplicação da multa pelo descumprimento e a majoração, em caso de reincidência (id 73472285 e 73472286). Ana Cleide Xavier da Silva apresentou outra petição contendo os mesmos requerimentos (aplicação de multa cominatória e majoração em caso de reincidência) (id 73806574 e 73806576). O Banco C6 S.A. foi intimado para manifestar-se sobre as petições de id 73472285 e 73806574 (id 73851109). Ele limitou-se a alegar que o prazo para manifestação iria até 23.7.2025 e a requerer a dilação do prazo mencionado (id 74279630). Ana Cleide Xavier da Silva peticionou novamente. Reiterou o descumprimento e os requerimentos de aplicação de multa e de majoração em caso de reincidência (id 74690767 e 74690769). O requerimento de dilação de prazo formulado pelo Banco C6 S.A. na petição de id 74279630 foi indeferido. A multa cominatória por dia de descumprimento da decisão liminar, em caso de reincidência, foi majorada para R$ 1.000,00 (um mil reais) (id 74836481). O Banco C6 S.A. opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 75613158). Ana Cleide Xavier da Silva informou que o descumprimento da decisão continuava (id 75935364 e 75935366). O Banco C6 S.A. foi intimado para manifestar-se sobre a petição de id 75935364, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 77005281 e 77502669). Ana Cleide Xavier da Silva apresentou nova petição. Reitera que o descumprimento da tutela recursal de urgência permanece. Requer a majoração da multa e a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Juntou documento (id 77031501 e 77031502). Ante o exposto, intime-se o Banco C6 S.A. para manifestar-se quanto à petição de id 77031501 e ao documento de id 77031502 no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator